Tribunal: TJSP
Processo: 1508537-86.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima – Nulidade afastada – Reconhecimento fotográfico confirmado presencialmente em ambas as sedes – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à manutenção da condenação do apelante – Impossibilidade de desclassificação para o crime de estelionato – Inviável a condenação do réu absolvido pela r. sentença –

Ementa:
Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima – Nulidade afastada – Reconhecimento fotográfico confirmado presencialmente em ambas as sedes – Autoria, materialidade e tipicidade demonstradas – Provas suficientes à manutenção da condenação do apelante – Impossibilidade de desclassificação para o crime de estelionato – Inviável a condenação do réu absolvido pela r. sentença – Elementos insuficientes a demonstrar com segurança o seu envolvimento nos fatos – Penas bem dosadas – Não cabimento da majorante do art. 158, §1o, do CP – Questões topográficas e de proporcionalidade – A quantidade de pena imposta e a primariedade permitem a fixação do regime inicial semiaberto – As penas excedem o quadriênio, o que impossibilita a substituição por restritivas de direitos – Valor mínimo indenizatório fixado em favor da vítima – Pedido expresso na denúncia e possibilidade de discussão na instrução – Parcial provimento aos recursos.